Tribunal: TJSP
Processo: 1003123-29.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS.

LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. A petição inicial narrou de maneira adequada e lógica a relação jurídica mantida entre as partes. O transporte das mercadorias envolveu corré AMERICAN AIRLINES. Para reconhecimento da condição da ação, suficiente a descrição hipotética da relação jurídica.

APLICAÇÃO DAS CONVENÇÃO DE MONTREAL.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS.

LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. A petição inicial narrou de maneira adequada e lógica a relação jurídica mantida entre as partes. O transporte das mercadorias envolveu corré AMERICAN AIRLINES. Para reconhecimento da condição da ação, suficiente a descrição hipotética da relação jurídica.

APLICAÇÃO DAS CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. Incidem as disposições das Convenções de Montreal e suas posteriores modificações também na hipótese do transporte de cargas. Aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado com o julgamento do RE 636.331/RJ, sob a sistemática da repercussão geral. Precedentes do STF, STJ e TJSP. Observação do julgado em segundo grau que interfere na fundamentação da r. sentença, mas se alterar o resultado (procedência da demanda).

DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA DAS AVARIAS. MANTRA SISCOMEX. SUFICIÊNCIA. Conforme indicou a documentação acostada nos autos, os desembarques das mercadorias ocorreram nos dias 31/08/2016 e 07/09/2016. Apesar da divergência das partes acerca da data em que a carta de protesto foi recebida pela transportadora (fls. 76/77), se em 14/09/2016 ou em 30/09/2016, fica mantida a conclusão da r.sentença de inocorrência de decadência. Por meio dos MANTRAS SISCOMEX de Importação (fls. 54/57), houve ciência da transportadora da existência de avarias nas cargas nas datas dos desembarques, suprindo assim, eventual carta de protesto como previsto na Convenção de Montreal. A informação do sistema da INFRAERO é capaz de dar efetiva ciência ao devedor solidário da ocorrência de avarias e prejuízos, não sendo necessária, para o cumprimento desse desiderato, qualquer outra formalidade adicional. Portanto, na hipótese dos autos, como afirmado pela decisão de primeiro grau, o Mantra de importação do Siscomex da INFRAERO supre a falta de protesto do destinatário, porque dá conta, de forma documental e antes do prazo decadencial, que a obrigação do transportador não foi cumprida regularmente, afastando a presunção daquela convenção internacional. Precedentes do STJ e TJSP. Objeção rejeitada.

CONTRATO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA. AVARIAS. NEXO DE CAUSALIDADE IDENTIFICADO. Nesse panorama, é importante destacar que o registro de avarias se deu no momento de desembarque da carga no aeroporto de Confins. Conforme se observou nos Mantras SISCOMEX de Importação (fls. 54/57), nos dias 31/08/2016 e 07/09/2016 (datas dos desembarques), as cargas transportadas pelas rés apresentaram as seguintes avarias: diferença de peso, amassado, rasgado, aberto, molhado e sensor de impacto ativado. As avarias identificadas não deixaram espaço para dúvidas acerca do nexo de causalidade entre os danos e o serviço de transporte aéreo prestado pelas rés. Após do deslocamento do aeroporto para Porto Seco EADI UFIFAST realizou-se nova vistoria identificada pelo Termo de Faltas e Avarias no 04993-16 (fl. 62), produzido pela USIFAST logística, no dia 12/09/2016, o qual corroborou a existência das avarias apontadas no momento do desembarque. Mais, a ANVISA no dia 23/09/2016, por meio do seu Termo de Interdição de Matérias Primas e Produtos sob Vigilância Sanitária - no 16/2016 (fl. 63) estabeleceu o seguinte: ''Produto(s) interditado(s) em decorrência de: ter sido molhado durante o transporte e armazenagem, descumprindo as Boas Práticas.'' Assim, para a identificação do nexo de causalidade, importante conjugar todas as provas, estabelecendo-se uma linha do tempo por meio da qual se reconhece de forma evidente que, no dia dos desembarques, as cargas já foram identificadas com inúmeros danos, notadamente molhaduras. E os laudos posteriores apenas ratificaram o nexo de causalidade entre e a conduta das rés e os danos sofridos pelas cargas. Ademais, o fato da AMERICAN AIRLINES ter sido subcontratada não alterou a conclusão de responsabilidade solidária entre ela e a empresa DSV AIR & SEA AGENCIAMENTO LTDA. Responsabilidade solidária não afastada pela Convenção de Montreal. Ausência de impugnação do valor. Ação procedente.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO EM SEDE RECURSAL QUE IMPLICARÁ INOVAÇÃO NO OBJETO DO PROCESSO E ATRASO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Verificou-se a relação contratual existente entre as partes, conforme se extrai no conhecimento de transporte aéreo MAWB 001-TLV- 96871213 (fls. 217). É inegável a possibilidade de denunciação da lide de corré que já faz parte do polo passivo da ação. Contudo, a r. sentença de primeiro grau não admitiu o processamento daquela ação incidental. Tanto assim que não houve espaço para contestação pela denunciada - não bastava a contestação apresentada à ação principal. E, ao ofertar contrarrazões (fls. 404/412), a ré denunciada AMERICAN AIRLINES não concordou com aquela modalidade de intervenção de terceiros. Sendo assim, porque inadmissível nesta fase processual anulação da r. sentença para discussão do direito de regresso pela via da denunciação da lide, insista-se, não processada, melhor que se reserve o ponto para ação própria ou momento adequado. De qualquer modo, nada impedirá, em sede de cumprimento de sentença, se a ré denunciante for chamada a pagar, parcial ou integralmente o valor da condenação, que discuta nos mesmos autos seu direito ao ressarcimento (art. 259, par. Único e 285, ambos do CC e art. 778, § 1o IV do CPC). Neste momento processual, o deferimento do processamento da denunciação da lide levará à anulação da r. sentença e à ampliação do objeto do processo, uma vez que abrirá uma discussão paralela entre e a denunciante e a denunciada - relativamente à responsabilidade dessa última no contrato entre elas. Essa ação incidental acarretará um prejuízo ao tempo de tramitação da ação em juízo ao razoável tempo de duração do processo. Pedido de processamento da denunciação da lide rejeitado como observação.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS COM OBSERVAÇÃO.